Tribunal: TJES
Processo: 5017084-86.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017084-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DENISE DO AMARAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017084-86.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDA:
DENISE DO AMARAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GOLPE CONFIGURADO. FRAUDE SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação que versa sobre a contratação de empréstimo consignado. Alega a parte autora ter recebido contato que informava sobre um depósito em sua conta bancária, sendo-lhe solicitado o fornecimento de dados para o suposto cancelamento da operação. Aduz, ademais, ter devolvido a quantia mediante transferência via Pix, utilizando a chave fornecida pelo suposto preposto da instituição financeira. Sustenta ter sido vítima de fraude, com a consequente averbação de empréstimo em seu benefício previdenciário, razão pela qual pleiteia a anulação do negócio jurídico e a compensação por danos morais.

2.
O Juízo de origem julgou a demanda parcialmente procedente para anular o negócio jurídico e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado e pelo reconhecimento da validade do negócio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia consiste em verificar se restou caracterizada a responsabilidade civil da parte ré pelos danos causados à parte autora em decorrência da fraude narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a elucidação dos fatos exigiria a produção de prova pericial técnica, incompatível com o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei nº 9.099/95. A preliminar, contudo, não merece prosperar. A competência dos Juizados Especiais é definida não pela natureza da prova a ser produzida, mas sim pela complexidade da matéria jurídica e fática subjacente. No caso em tela, a
causa petendi
(causa de pedir) reside na alegação de vício de consentimento e na consequente inexistência de relação jurídica válida, e não em uma falha técnica intrínseca ao sistema de assinatura eletrônica que demande conhecimento especializado para sua compreensão. O objeto da demanda é a aferição da validade da manifestação de vontade da parte autora, o que pode ser realizado por meio da análise de todo o conjunto probatório carreado aos autos, incluindo documentos, capturas de tela, gravações e os demais indícios da ocorrência de fraude. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera necessidade de análise de assinaturas, sejam elas digitais ou eletrônicas, não afasta, por si só, a competência dos Juizados, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a suficiência dos elementos para a formação de seu livre convencimento motivado (art. 371, CPC). Portanto, sendo a controvérsia passível de resolução mediante as provas já constantes nos autos, as quais se mostram suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação, afasta-se a alegada complexidade. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida.

6.
Da análise dos autos, observa-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação dos empréstimos capaz de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora. O cerne da controvérsia reside na voluntariedade da contratação dos dois empréstimos consignados. A parte autora afirma não ter desejado os negócios e que, ao ser contatada por pessoa que se identificou como preposta da instituição financeira ré, efetuou a devolução imediata das quantias recebidas. Ademais, os áudios e as conversas via aplicativo
WhatsApp
, juntados aos autos, demonstram que a parte autora foi induzida a realizar a devolução como solução para o cancelamento de um negócio que não almejava. Ocorre que tal devolução foi destinada à conta de terceiros.

7.
Cumpre reconhecer, diante disso, a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que a reiteração de demandas semelhantes evidencia que terceiros fraudadores têm acesso a dados cadastrais de clientes, como ocorreu no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

8.
Ressalta-se que a responsabilidade das instituições bancárias abrange a verificação rigorosa das solicitações de empréstimos, exigindo-se uma análise mais robusta diante do impacto que tais operações refletem na vida do consumidor e impondo-lhes o dever de garantir maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas correntes. Sob tal aspecto, a responsabilidade da parte ré, de natureza objetiva na relação de consumo, pauta-se em seu dever de zelar pelos dados bancários sensíveis, a fim de conservá-los e protegê-los. No caso em tela, a parte ré não demonstrou a higidez das negociações, tampouco a adequação das assinaturas eletrônicas apostas nos instrumentos questionados, pois não apresentou os meios necessários à verificação de sua autenticidade. O banco, com efeito, limita-se a mencionar a contratação via "mobile bank", baseada em senha e biometria, mas, sobre tais pontos, não traz elemento algum que corrobore a sua versão. Configura-se, assim, nítida falha no cumprimento de seu ônus probatório, porquanto deixou de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

9.
Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os riscos a ela inerentes. A matéria encontra-se, ademais, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 479, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
A fraude perpetrada por terceiro não caracteriza, no presente caso, fortuito externo ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade. Ao contrário, configura fortuito interno, pois se relaciona diretamente com a atividade explorada pela instituição financeira, cujos sistemas e dados são alvos constantes de criminosos. O fato de os fraudadores deterem informações pessoais e bancárias da consumidora é um forte indicativo de falha nos mecanismos de segurança e proteção de dados do fornecedor, que tem o dever legal de garantir a segurança das transações (art. 6º, I, do CDC).

10.
Diante da verossimilhança das alegações autorais, corroboradas pelas conversas e áudios que demonstram o
modus operandi
do golpe, e da manifesta fragilidade probatória da parte ré, conclui-se pela inexistência de manifestação de vontade hígida. O negócio jurídico, portanto, é nulo de pleno direito, por vício insanável no seu elemento essencial: o consentimento. Nesse contexto, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos averbados no benefício da parte autora e a consequente restituição dos valores descontados, conforme fundamentado no ato sentencial.

11.
Configurada a falha na prestação do serviço e a consequente declaração de nulidade do negócio jurídico, exsurge o dever de indenizar os danos morais suportados pela parte autora. No caso de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria/pensão), decorrentes de fraude bancária, o dano moral é manifesto. Ele decorre da própria gravidade do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico, que é inferido a partir das circunstâncias do fato. A privação de parte de verba essencial à subsistência, destinada a suprir necessidades básicas como alimentação, saúde e moradia, atenta diretamente contra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial.

12.
A fixação do
quantum
indenizatório, por sua vez, deve atender à dupla finalidade do instituto: compensatória, para mitigar o sofrimento da vítima, e pedagógico-punitiva, para desestimular o ofensor a reincidir em condutas semelhantes, incentivando-o a aprimorar seus mecanismos de segurança. Ao considerar a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e os transtornos infligidos à consumidora, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, no patamar de R$ 4.000,00, mostra-se adequado, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO

13. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.
Em razão da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)